Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA. AMBIGUIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens móveis e imóveis e a anotação de litígio nas matrículas, sob o fundamento de ausência de robustez na probabilidade do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, mediante decretação de indisponibilidade de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. A existência de procuração outorgada pelo adquirente ao falecido para administrar os bens fragiliza a alegação de simulação, configurando plausibilidade jurídica alternativa.
5. A ambiguidade probatória afasta a robustez necessária à tutela de urgência, pois a real intenção das partes depende de ampla dilação probatória em sede de instrução processual.
6. O perigo de dilapidação patrimonial não supre a ausência de probabilidade do direito, sobretudo diante da complexidade fática e da irreversibilidade potencial da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A outorga de procuração para administração dos bens ao antigo titular configura elemento que, em princípio, valida a transferência e fragiliza a alegação de simulação.
2. A ambiguidade probatória impede a caracterização da probabilidade do direito, requisito da tutela de urgência.
3. Questões relativas à simulação contratual exigem dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.